Tribunal: TJBA
Processo: 8110428-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110428-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA, FABRICIO FAGGIANI DIB APELADO: ALINE DOS SANTOS GONCALVES Advogado(s):CAROLINA MOREIRA SANTOS SILVA, GREICE DE SOUZA VALENCA SABACK ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. ACIDENTE DE CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E JUROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, em razão de queda sofrida por consumidora em supermercado, ocasionada por líquido no chão. A sentença fixou indenizações de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 1.540,00 por lucros cessantes, além de dispor sobre a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação deveria ser conhecido, diante da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões; (ii) saber se houve nulidade da sentença em virtude da inversão do ônus da prova apenas na fase decisória; (iii) saber se estão caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil da ré, especialmente a existência de falha na prestação do serviço e o dano moral e material indenizáveis; (iv) saber se os critérios de fixação de correção monetária e juros de mora, adotados na sentença, estão corretos. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ofensa à dialeticidade foi corretamente rejeitada. A peça recursal indicou os fundamentos jurídicos e fáticos da insurgência, impugnando adequadamente a sentença. 4. A alegada nulidade por inversão do ônus da prova apenas no julgamento não prospera. O despacho inicial advertiu sobre a possibilidade de inversão, com base no CDC, art. 6º, VIII, e a ré concordou com o julgamento antecipado, abrindo mão de produzir provas. 5. Comprovada a dinâmica do acidente e a verossimilhança da narrativa da autora, somada à omissão da ré em apresentar as imagens do local – prova de sua disponibilidade exclusiva – resta configurada a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o CDC, art. 14. 6. O dano moral restou caracterizado diante da fratura no cóccix, das dores intensas, da limitação funcional temporária e da inadequada remoção da consumidora. A quantia fixada revela-se proporcional às circunstâncias do caso. 7. Quanto aos lucros cessantes, os documentos médicos juntados comprovam a incapacidade temporária, e o parâmetro do salário mínimo para cálculo se mostra compatível com a jurisprudência, diante da informalidade da atividade da autora. 8. A sentença observou corretamente a transição normativa quanto à atualização monetária e juros, distinguindo os critérios aplicáveis antes e depois da vigência da Lei nº 14.905/2024. 9. Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC. 10. Honorários sucumbenciais majorados para 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.“É válida a inversão do ônus da prova quando previamente advertida às partes e acompanhada de oportunidade de manifestação e produção de provas, mesmo que reiterada na sentença.” 2.“A ausência de apresentação de provas sob posse exclusiva do fornecedor, em caso de acidente no interior do estabelecimento, corrobora a falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva prevista no CDC.” 3. “A informalidade da atividade laborativa não impede o reconhecimento de lucros cessantes, desde que comprovada a incapacidade temporária e adotado critério razoável de quantificação.” 4. “A fixação da correção monetária e dos juros de mora deve observar a legislação vigente à época de cada período, sendo válida a aplicação escalonada dos critérios nos termos da Lei nº 14.905/2024.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, §1º; 80; 85, §11 Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 0042434-06.2011.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 06/04/2022; TJBA, Apelação Cível n. 0099316-22.2010.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, pub. 13/12/2023 e STJ, AgInt no REsp n. 1.387.544/AL, Quarta Turma, DJe 19/05/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8110428-55.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e como apelada ALINE DOS SANTOS GONCALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora